Tribunal: TJDFT
Processo: 0713518-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. IPREV. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. RESULTADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDO. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO STF. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RE 1.309.081. NO JULGAMENTO DO TEMA 1142. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)
4. O dispositivo do acórdão não está de acordo com a sua fundamentação desenvolvida, porém o resultado do julgamento do agravo de instrumento merece ser mantido.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1309081, cujo acórdão foi publicado em 18/6/2021, definiu o Tema 1.142 da Repercussão Geral do STF, com a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.”

6. Embargos de declaração acolhidos apenas para reconhecer a contradição entre a fundamentação e o dispositivo do voto do julgamento do agravo de instrumento, mantendo-se, todavia, o resultado do julgamento do agravo de instrumento.